Tribunal: TJBA
Processo: 0503176-05.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503176-05.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Rubem de Amorim Advogado(s): DEBORA PIRES DE OLIVEIRA, JONATAS LEMOS DE LIMA, ALISSON MONTEIRO DE SOUSA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio tentado, imputando-lhe ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima DAVID NASCIMENTO APOLINÁRIO, em 08 de dezembro de 2017, no município de Feira de Santana/BA, causando-lhe graves lesões corporais, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase do judicium accusationis, afastar o animus necandi para desclassificar o delito de homicídio tentado para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza. 4. A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada por laudos médicos e de exame de lesões corporais, que atestam ferimento por projétil de arma de fogo no ombro direito da vítima, com politraumatismo, fratura cominutiva e necessidade de internação hospitalar e procedimento cirúrgico. 5. Os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações firmes e coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, que apontam o acusado como o agente que efetuou os disparos, inclusive com relatos de que ele costumava portar arma de fogo durante fiscalizações. 6. Eventuais versões defensivas e depoimentos que afirmam não ter sido possível identificar a origem dos disparos não afastam, nesta fase processual, os indícios suficientes de autoria, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri. 7. A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é cabível quando manifestamente ausente o dolo de matar, o que não se verifica quando há disparos de arma de fogo direcionados a região corporal de elevado risco letal. 8. O disparo de arma de fogo que atinge o ombro, área próxima a órgãos vitais, aliado à notícia de múltiplos disparos, constitui elemento indiciário suficiente do animus necandi, cuja análise definitiva compete aos jurados. A dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, por força do princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos, impõe a submissão do feito ao Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0503176-05.2019.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como recorrente RUBEM DE AMORIM, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e, na análise meritória, NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator